Tribunal: TCU
Processo: 043.077/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2919/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.077/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Pimenta Rocco Campos (CPF XXX.666.188-XX); Débora Regina da Silva Costa (CPF XXX.899.086-XX); Diego Coelho Pinto (CPF XXX.792.470-XX); Éder Luiz de Oliveira Brito (CPF XXX.259.936-XX); Edna Cristina Moreira Ayres Pereira (CPF XXX.238.956-XX); Elisabeth Elisângela Melo Muniz (CPF XXX.666.488-XX); Ernani Antônio Niederauer Schonarth (CPF XXX.979.160-XX); Fabiana Cristina Fernandes Costa Silva (CPF XXX.538.596-XX); Fabiani Batista de Oliveira Arthur (CPF XXX.983.377-XX) e Fábio Henrique Correia de Medeiros (CPF XXX.680.707-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.